Tribunal: TCU
Processo: 023.653/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6015/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.653/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Laura Marconi de Souza (XXX.054.618-XX); Cíntia Christina Marconi (XXX.352.108-XX); Idemar Terezinha Pinto Goncalves (XXX.062.505-XX); Manuela Marconi de Souza (XXX.204.868-XX); Maria Aparecida Araujo de Macedo (XXX.048.617-XX); Marilda Mathias (XXX.924.248-XX); Milena Parreira Bartassan (XXX.367.946-XX); Odiléa Resende da Silva (XXX.152.596-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.